Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de transferência de veículo com obrigação de fazer. Emissão de documentos. Alegação de inadimplemento. Dilação probatória. Necessária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência de titularidade de veículo ou emissão de documentos para circulação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conceder ao Agravante, liminarmente, documentos de circulação de veículo.
III. Razões de decidir.
3. As alegações do Recorrente exigem, essencialmente, o contraditório e dilação probatória próprios da origem, uma vez que há possível descumprimento do contrato e atraso na entrega dos serviços, bem como eventuais penalidades.
3.1. O deferimento liminar de transferência do veículo pode causar enriquecimento sem causa do ora Agravante, além de risco de irreversibilidade da medida.
4. Não se verifica urgência quando o Agravante tem a posse do veículo desde o ano de 2021.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento liminar de transferência de veículo, quando presente alegação de descumprimento contratual, exige contraditório e produção probatória próprios da origem”.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07076505120248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 16.07.2024.